Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-24.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-24.2022.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reduzir o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença proferida pela Comarca de Ulianópolis, em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, no contexto de empréstimo não contratado. A decisão de primeira instância considerou procedente o pedido do autor, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.500,00, além da obrigação de cessar a cobrança e restituir em dobro os valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de engano justificável por parte do banco, afastando a má-fé e mantendo a restituição na forma simples, conforme alegado pela instituição financeira; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de provar a existência de relação contratual válida recai sobre a instituição financeira, que não comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo, inexistindo documentos que confirmem a regularidade dos descontos efetuados.

4.

Configura-se a cobrança indevida por parte do banco, o que justifica a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva.

5.

A inexistência do contrato de empréstimo e a natureza alimentar do benefício previdenciário do agravado justificam a reparação por danos morais, cuja quantificação deve equilibrar-se entre a compensação justa ao ofendido e o caráter pedagógico da penalidade, sem causar enriquecimento sem causa.

6.

O valor de R$5.000,00, mantido na decisão monocrática, revela-se proporcional e adequado aos parâmetros de razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e preventivo da indenização por dano moral.

7.

A incidência de juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais deve observar a data da citação, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que não comprova a regularidade de contrato de empréstimo consignado responde por cobrança indevida, com restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A indenização por dano moral, quando presente a falha grave na prestação de serviço bancário, deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter compensatório e preventivo da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Bradesco S.A.
(ID. 20347138), contra a decisão monocrática proferida por este relator que deu parcial provimento a Apelação Cível, modificando somente o
quantum
a título de danos morais da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Ulianópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais.

A sentença de origem considerou procedente o pedido da parte autora e determinou que a instituição bancária fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme o entendimento da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em conformidade com o art. 240 do CPC e art. 405 do CC.

Assim como o banco Requerido cesse o débito do empréstimo não contratado, no prazo de 10 dias. Caso a decisão não cumpra a decisão, fio multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitadas ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de Apelação Cível, a instituição bancária alegou a legitimidade do contrato e a ausência de comprovação de má-fé, solicitando a reforma da sentença para a restituição simples dos valores ou, alternativamente, a compensação dos valores disponibilizados ao apelado, além da exclusão ou redução do valor dos danos morais.

Recebida a demanda, em análise monocrática, ponderou-se que o quantum arbitrado a título de danos morais estava acima do razoável, entendendo ser reduzido para R$-5.000,00 (cinco mil reais), pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Assim, foi dado parcial provimento a apelação cível.

Inconformada, a empresa agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando nos argumentos já rechaçados na decisão monocrática.

Defende, novamente a Instituição Bancária Bradesco S.A a existência de engano justificável e a ausência de má-fé do banco, considerando que a fraude no empréstimo decorreu de ação de terceiros, razão pela qual entende que a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, em conformidade com jurisprudência do STJ.

Alegou-se ainda omissão da decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral, querendo sua fixação a partir do arbitramento, em consonância com o entendimento jurisprudencial recente do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão vinculada ao ID nº 20908366.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que o Agravo Interno interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado. Assim, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada existência de engano justificável advinda de terceiros, sendo, portanto, afastada a má fé, pugnando para que a devolução dos valores seja na forma simples.

Analisando detidamente as razões recursais, hei por bem manter os termos da decisão agravada, senão vejamos.

A instituição bancária deixou de juntar o respectivo contrato, não se desincumbindo do ônus de comprovar a relação contratual pactuada entre as partes.

Desta forma, não há a comprovação da existência segura do contrato que supostamente teria sido firmado entre as partes.

Da mesma forma, devem ser restituídos em dobro os valores descontados já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Os valores devem ser corrigidos desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Da mesma sorte, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Neste sentido, encontram-se em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, senão vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE." (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro.
Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade." (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20) (grifei).

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos, vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco "corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade." (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro Responsabilidade Civil, p. 67, ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00.
Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator: Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Na esteira do entendimento esposado e diante da não comprovação da regularidade contratual, torna-se inexistente a dívida, pelo que o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos sofridos no benefício previdenciário do agravado com origem em contrato inválido trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano, entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Assim,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2024